Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-62.2023.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-62.2023.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: GILVAELTON BARBOSA DOS SANTOS e OUTROS.

Advogado(s)
:
ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA

APELADA: ANDREIA DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES DE ENDEREÇOS EM NOME D
OS
AUTOR
ES
/APELANTE
S
. IRRESIGNAÇÃO. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE VERSA APENAS SOBRE INDICAÇÃO NA INICIAL DE DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO NÃO CARACTERIZADO COMO INDISPENSÁVEL AO FEITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000441-62.2023.8.05.0246
, em que figuram como partes os acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.